Tribunal: TJDFT
Processo: 0001682-22.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROCEDIMENTO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 CPP. LEI 13.431/2017. REALIZAÇÃO DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REGRA A SER OBSERVADA SEMPRE QUE POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei n. 13.431/2017 estabeleceu um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência nas suas mais variadas formas (física, psicológica, sexual e institucional).
2. Dentre os mecanismos previstos na lei, para assegurar os direitos e a proteção integral da criança e do adolescente que sejam vítimas ou testemunhas de violência, insere-se a oitiva sobre essa situação por meio de depoimento especial, o qual, nos termos do art. 11, “caput”, da Lei n. 13.431/2017, deve ser realizado em sede de produção antecipada de prova sempre que possível.
3. A interpretação literal do artigo indica que a produção antecipada de prova deve ser a regra, independentemente da idade da criança ou adolescente e da forma de violência, e não apenas nas hipóteses do parágrafo primeiro (idade inferior a sete anos ou caso de violência sexual, como nos autos), havendo, inclusive, recomendação do CNJ para que o procedimento passe a ser adotado com maior constância pelos Tribunais.
4. No caso, viável a aplicação da regra do art. 11, “caput”, da Lei n. 13.431/2017, ainda porque, o deferimento da produção antecipada de provas não acarretará prejuízo à Defesa, uma vez que o Defensor nomeado estará presente na audiência e, caso entenda necessário, poderá solicitar a realização de provas que compreender cabíveis.
5. Recurso provido.